Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700057-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Maria Martins pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios. Em suas razões, o agravante alega que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido em qualquer fase do processo, admitindo a sua irretroatividade para isentar o custeio das despesas atribuídas em sentença, principalmente quando já transitada em julgado. Sustenta que foi deferida a gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, de modo que a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa no decorrer de toda essa fase processual, que ainda não se findou. Argumenta que não houve revogação do benefício após o seu deferimento e muito menos alteração da situação de sua hipossuficiência, estando em curso a fase de cumprimento e não há decisão definitiva acerca do momento processual em que a gratuidade de justiça foi concedida, de modo que não se justifica o prosseguimento da cobrança dos honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de medida liminar, para que seja reformada da decisão agravada quanto a continuidade do cumprimento de sentença referente a cobrança dos honorários advocatícios desta fase, suspendendo-se a exigibilidade das custas processuais e da verba honorária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer constrição de seus bens e consequente expropriação pelo valor exigido pela agravada, a título de honorários advocatícios. Contudo, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante não parecem revestir-se de plausibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos em análise preliminar, a respeitável decisão recorrida está de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Isso porque, a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após a oportunidade de sua defesa, quando a sua advogada renunciou ao mandato e, só então, passou a ser defendido pela Defensoria Pública (petição de ID no 57731447, do processo de referência). A esse respeito, cabe destacar o recente precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. POSSE COMPROVADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os momentos indicados como próprios para a elaboração do requerimento de gratuidade da justiça são aqueles nos quais a parte ingressa no processo ou oferece recurso. Porém, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, se a hipossuficiência econômica decorrer de fato surgido durante o curso do processo. 1.1. O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos. Por isso, o requerimento ulterior de concessão da vantagem só autoriza a dispensa das despesas subsequentes, e não das anteriores. 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. 2.1. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de pobreza firmada pelos apelados, forçoso se mostra o indeferimento do benefício. (...) 6. Recurso de apelação desprovido” (Acórdão 1286333, 07067893820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça dispensará o agravante de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão pela decisão de ID no 58747720, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento. Assim, o entendimento jurídico adotado na decisão recorrida, encontra, aliás, respaldo na jurisprudência desta Colenda 4a Turma Cível (acórdãos nos 1246592, 1167413 e 1103944). Portanto, não se materializando um dos requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida, qual seja, a relevância da argumentação, deve-se indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021 14:06:44.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator